Tribunal: TJDFT
Processo: 0740136-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO CONSUMO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CORRETA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INOCORRÊNCIA. ATIVIDADE CRIMINOSA. HABITUALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Não há falar em absolvição do crime quando a prova produzida nos autos é suficiente e segura para concluir que o acusado vendeu e mantinha em depósito porções de maconha e cocaína, indicando a comercialização e difusão ilícita.
2. Sendo o depoimento dos policiais, ratificados em Juízo, harmônicos e coesos a respaldar a constatação de que o apelante praticou o delito de tráfico de drogas, conforme remansosa jurisprudência, esses depoimentos revestem-se de especial valor probatório, porquanto, emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, e no caso em apreço merecem credibilidade, mormente, porque corroborados pela prova pericial produzida, a qual atestou a natureza e a quantidade da droga apreendida, mantem-se a condenação.
3. Inviável a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas ou de desclassificação para o próprio uso quando se trata de traficância.
4. Evidenciado que o réu se dedica à atividade criminosa com habitualidade porque responde por outro crime de tráfico de drogas em liberdade, é inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
5. A pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória.
6. Recurso conhecido e provido em parte.